Tribunal: CARF
Processo: 10384.723941/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA SEM MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos contidos na contestação, dado que o seu livre convencimento permite seja uma decisão amparada em um ou mais fundamentos, contanto que considerados suficientes ao deslinde da questão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Súmula Vinculante CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle interno da Administração Tributária, disciplinado por ato administrativo, são perfeitamente válidas as verificações obrigatórias efetuadas em função da constatação de descumprimento de obrigações tributárias pelo sujeito passivo.
AMOSTRAGEM.
A técnica da amostragem é idônea para verificação das informações prestadas pelo sujeito passivo, cabendo a este, especificar as provas que contrariem aquelas que formaram a convicção da autoridade lançadora.
AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS. BASE DE CÁLCULO DECLARADA/ESCRITURADA/PAGAMENTOS.
A falta e/ou insuficiência de recolhimento de tributos constatada mediante o confronto de valores escriturados nos livros contábeis/fiscais do sujeito passivo com os valores declarados/recolhidos perante a RFB, e/ou ainda mediante o confronto de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, justifica a exigência das diferenças apuradas por meio de auto de infração, assim como dos devidos acréscimos legais pertinentes.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723941/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.662 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
FONCEPI NATURAL WAXES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA
SEM
MENÇÃO
EXPRESSA A TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas
na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador
obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos
contidos na contestação, dado que o seu livre convencimento permite seja uma
decisão amparada em um ou mais fundamentos, contanto que considerados
suficientes ao deslinde da questão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Súmula Vinculante CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle interno da Administração
Tributária, disciplinado por ato administrativo, são perfeitamente válidas as
verificações obrigatórias efetuadas em função da constatação de
descumprimento de obrigações tributárias pelo sujeito passivo.
AMOSTRAGEM.
A técnica da amostragem é idônea para verificação das informações prestadas
pelo sujeito passivo, cabendo a este, especificar as provas que contrariem
aquelas que formaram a convicção da autoridade lançadora.
AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS. BASE DE CÁLCULO
DECLARADA/ESCRITURADA/PAGAMENTOS.
A falta e/ou insuficiência de recolhimento de tributos constatada mediante o
confronto de valores escriturados nos livros contábeis/fiscais do sujeito passivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723941/2012-53
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

com os valores declarados/recolhidos perante a RFB, e/ou ainda mediante o
confronto de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, justifica a
exigência das diferenças apuradas por meio de auto de infração, assim como
dos devidos acréscimos legais pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Juiz de Fora/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF, Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL, Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep, referentes aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011, que resultou
na constituição de crédito tributário contra o sujeito passivo em epígrafe em
razão da constatação de divergências entre os valores declarados/pagos e os
valores provisionados na escrituração contábil, conforme Demonstrativo
Cotejo das Informações Contábil-Fiscal anexo aos lançamentos.
Devidamente cientificada dos lançamentos, o sujeito passivo alega o que
segue:
- preliminarmente, requer a nulidade dos lançamentos porquanto entende que
as autoridades fiscais foram autorizadas pelo MPF a somente realizarem
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

diligências para verificação de PER/Dcomps referentes a créditos presumidos
de IPI, período de 01/01/1995 a 31/12/2008;
- no mérito, alega a ocorrência de erro na feitura dos lançamentos por estarem
sendo cobrados valores em duplicidade, tendo em vista que na folha do razão
onde contém o tributo registrado juntaram os subtítulos contábeis com o título
contábil que totaliza o tributo. Isso fica comprovado através dos DARFs
anexados à defesa, que provam que os débitos exigidos foram devidamente
quitados e/ou extintos por compensação/informados em DCTF. No caso do
IRRF lançado, aduz que os valores exigidos foram provisionados e pagos no
mesmo mês da retenção;
- requer ainda a realização de perícia.
Por fim, conclui no sentido de que seja acolhida a impugnação e suas
alegações, a argüição de cerceamento de defesa, a nulidade dos lançamentos, as
razões de mérito suscitadas, e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade pelas seguintes razões:
No que diz respeito à alegação de serem nulos os lançamentos por não ter
apreciado, nem sequer deduzido, o valor dos pagamentos efetuados pelo sujeito
passivo a título de IRRF, CSLL, PIS e Cofins, não há como dar razão à defesa.
(...)
Como as nulidades estão expressamente previstas no art. 59 do Decreto n.o
70.235/72, observa-se, daí, que em caso de lançamento tributário só há
nulidade se este for lavrado por pessoa incompetente ou no caso de haver
preterição do direito de defesa, o que, no caso, não ocorreu em momento
algum.
O sujeito passivo foi devidamente cientificado do Termo de Início de Ação
Fiscal e dos demais Termos emitidos no curso regular do procedimento fiscal,
tendo, inclusive, respondido a todas as solicitações efetuadas pela Fiscalização.
Tanto é que sua defesa contesta o mérito da autuação. Assim, não há aqui que
se falar em cerceamento de defesa.
Já a respeito da alegação de que as autoridades fiscais foram autorizadas pelo
MPF a somente realizarem diligências para verificação de PER/Dcomps
referentes a créditos presumidos de IPI, período de 01/01/1995 a 31/12/2008,
também não há como dar razão à defesa.
No caso, a obrigatoriedade do lançamento emana do próprio CTN, conforme
dispõe seu artigo 3o c/c o caput e o parágrafo único do art. 142, e a
competência que detém o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para a
constituição do crédito tributário tem origem no art. 6o da Lei n.o 10.593, de 6
de dezembro de 2002. (...)
Dessa forma, o MPF é somente um elemento de controle administrativo interno
da Administração Tributária. Eventuais vícios relativos à esfera do MPF estão
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

na órbita de meras irregularidades internas, não podendo, portanto, obstar a
atividade regrada e obrigatória do lançamento tributário.
De fato, o que importa à autuação e à defesa são os documentos que constam
dos autos, e estas foram efetuadas dentro da total normalidade. (...)
Acrescente-se a isso que o período de apuração objeto das verificações
obrigatórias realizadas diz respeito a procedimento padrão, que, via de regra,
constam de todos os MPFs regularmente emitidos. (...)
Sobre o lançamento propriamente dito, após uma análise detalhada dos dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, sistema SINAL, DCTFs e
PER/Dcomps, bem como de toda a documentação acostada aos autos,
concluiu-se que os valores exigidos nos lançamentos sob discussão estão em
conformidade com toda a documentação analisada, ou seja, os lançamentos
estão corretos.
As alegações da defesa no sentido de estarem sendo cobrados valores em
duplicidade em função de na folha do razão onde contém o tributo registrado
terem sido juntados os subtítulos contábeis com o título contábil que totaliza o
tributo não procedem.
No caso do IRRF lançado, aduz que os valores exigidos foram provisionados e
pagos no mesmo mês da retenção.
Isso não é verdade. A documentação juntada pela defesa é a mesma que foi
utilizada pela Fiscalização para a feitura dos batimentos e a apuração das
diferenças que deram origem às autuações: planilha emitida junto ao sistema
SINAL onde constam os pagamentos efetuados (DARFs) e Demonstrativos
Contábeis e Balancetes que nada mais são do que uma síntese do disposto no
livros Razão.
No caso, a Fiscalização fez o batimento dos pagamentos efetuados (DARFs
constantes do sistema SINAL da RFB, mesma relação fornecida pela defesa),
com os valores escriturados nos livros Razão 2009, 2010 e 2011, e os valores
declarados em DCTF e PER/Dcomps transmitidos. Disso resultaram os valores
lançados.
Não houve lançamento em duplicidade como quer fazer crer a defesa. Os
valores objeto dos autos de infração são exatamente a diferença entre os
valores efetivamente recolhidos e aqueles escriturados/declarados. Isso fica
evidente da análise das planilhas anexas aos lançamentos onde constam os
batimentos efetuados.

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário arguindo, em suma, que
há nulidade por cerceamento à ampla defesa e ao contraditório; há nulidade por prescrição
intercorrente do acórdão; há nulidade da ação fiscal por violação aos dispositivos do MPF;
inexistência de infração ou cometimento de ilícito e consequente na construção do lançamento
tributário.
É o relatório
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 6.786, de 1o de agosto de 2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.

Preliminar de nulidade por cerceamento à ampla defesa e ao contraditório
A Contribuinte alega que “O julgamento da DRJ deve ser considerado nulo, uma
vez que o julgador de 1a Instância não analisou todos os pontos apresentados pela contribuinte
no recurso de impugnação” (cf. Recurso Voluntário).
Sem razão a Recorrente, uma vez que o julgar não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos apresentados pela defesa desde que explicite as razões da sua decisão.
Nesse sentido, embora a contribuinte alegue que “o julgador de 1a Instância
sequer aponta um contra-argumento em desfavor da alegação da contribuinte que houveram
lançamentos em duplicidade por erro nos títulos e subtítulos contábeis, afirma de maneira
infundada e arbitrária que não procede a alegação da contribuinte”, observa-se da Decisão
Recorrida que se manifestou expressamente acerca do tema:
Sobre o lançamento propriamente dito, após uma análise detalhada dos dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, sistema SINAL, DCTFs e
PER/Dcomps, bem como de toda a documentação acostada aos autos,
concluiu-se que os valores exigidos nos lançamentos sob discussão estão em
conformidade com toda a documentação analisada, ou seja, os lançamentos
estão corretos.
As alegações da defesa no sentido de estarem sendo cobrados valores em
duplicidade em função de na folha do razão onde contém o tributo registrado
terem sido juntados os subtítulos contábeis com o título contábil que totaliza o
tributo não procedem.
No caso do IRRF lançado, aduz que os valores exigidos foram provisionados e
pagos no mesmo mês da retenção.
Isso não é verdade. A documentação juntada pela defesa é a mesma que foi
utilizada pela Fiscalização para a feitura dos batimentos e a apuração das
diferenças que deram origem às autuações: planilha emitida junto ao sistema
SINAL onde constam os pagamentos efetuados (DARFs) e Demonstrativos
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

Contábeis e Balancetes que nada mais são do que uma síntese do disposto no
livros Razão.
No caso, a Fiscalização fez o batimento dos pagamentos efetuados (DARFs
constantes do sistema SINAL da RFB, mesma relação fornecida pela defesa),
com os valores escriturados nos livros Razão 2009, 2010 e 2011, e os valores
declarados em DCTF e PER/Dcomps transmitidos. Disso resultaram os valores
lançados.
Não houve lançamento em duplicidade como quer fazer crer a defesa. Os
valores objeto dos autos de infração são exatamente a diferença entre os
valores efetivamente recolhidos e aqueles escriturados/declarados. Isso fica
evidente da análise das planilhas anexas aos lançamentos onde constam os
batimentos efetuados.
Isto posto, não é verdade a alegação de que o julgador teria desprezado as provas e o
argumento trazido aos autos pela contribuinte.
Preliminar de prescrição intercorrente

Por primeiro, em que pese a recalcitrância da Contribuinte alusiva à demora na
análise do seu pleito, não há que se reconhecer a “prescrição intercorrente”, pois esta não é
admissível no PAF, conforme já claro o teor da Súmula Vinculante CARF no 11:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

AGRAVO RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE
IMPUGNADO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA
PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL,
NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, A REMESSA DOS
AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR A CAUSA –
PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO
O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR
12 ANOS, DE 1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO
POIS, SEGUNDO O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE SE INICIA APÓS
A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O
ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO
MÉRITO, NÃO FORAM COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE
DEFESA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS
MERCADORIAS NELE DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE
INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ
RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE MAIS
BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE – RECURSOS DESPROVIDOS”.
[...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II, a, do CPC e no art. 21, § 1o,
do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento. Publique-se. Brasília, 12
de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator Documento assinado
digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.

Preliminar de nulidade por violação aos dispositivos do MPF
O contribuinte argui nulidade por violação aos dispositivos do MPF e TIPF ao
arguir que ser “desproporcional e imoral que a contribuinte tome ciência de um processo
fiscalizatório acerca de créditos presumidos de IPI de 1995 a 2008, e por conseguinte venha a
seu conhecimento Autos de Infração de Demais tributos de 2009 a 2011, este ato se demonstra
abuso do fisco, uma vez que nem os Tributos nem mesmo o período foram previamente
autorizados a se diligenciar no MPF”.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

Entretanto, não assiste razão à recorrente, devendo ser confirmados todos os
termos dispostos pelo julgador de primeiro grau, a esse respeito, na r. Decisão recorrida:
Já a respeito da alegação de que as autoridades fiscais foram autorizadas pelo MPF a
somente realizarem diligências para verificação de PER/Dcomps referentes a créditos
presumidos de IPI, período de 01/01/1995 a 31/12/2008, também não há como dar
razão à defesa.
No caso, a obrigatoriedade do lançamento emana do próprio CTN, conforme dispõe
seu artigo 3o c/c o caput e o parágrafo único do art. 142, e a competência que detém o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para a constituição do crédito tributário
tem origem no art. 6o da Lei n.o 10.593, de 6 de dezembro de 2002. (...)
Dessa forma, o MPF é somente um elemento de controle administrativo interno da
Administração Tributária. Eventuais vícios relativos à esfera do MPF estão na órbita
de meras irregularidades internas, não podendo, portanto, obstar a atividade regrada e
obrigatória do lançamento tributário.
De fato, o que importa à autuação e à defesa são os documentos que constam dos
autos, e estas foram efetuadas dentro da total normalidade. (...)
Acrescente-se a isso que o período de apuração objeto das verificações obrigatórias
realizadas diz respeito a procedimento padrão, que, via de regra, constam de todos os
MPFs regularmente emitidos. (...)
Isto posto, considerando que a ausência de lançamento implicaria em
desobediência ao artigo 142 do CTN, norma de hierarquia superior a portarias da Receita
Federal, inexiste a nulidade aventada no Recurso Voluntário.

Da infração
A contribuinte argumenta que seria “totalmente arbitrário o lançamento efetuado
pelos Auditores Fiscais, uma vez que nos próprios Autos de Infração lavrados os agentes fiscais
indicaram que o levantamento foi feito por amostragem, sem uma análise mais incisiva dos
fatos”.
Entretanto, não deve prosperar a alegação disposta no Recurso Voluntário, uma
vez que é lícita a utilização do método de amostragem dos documentos apresentados pelo
próprio contribuinte para aferir a regularidade do pleito. Não o seria porém, se não houvesse sido
oportunizada a defesa do contribuinte, sem a exposição da técnica adotada, o que não foi o que
ocorreu no caso.

Nesse sentido, à fl. 106 consta termo de encerramento do procedimento fiscal
dispondo que foram verificadas, mediante a técnica da amostragem, irregularidades:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

Ato seguinte, foi oportunizada à contribuinte a apresentação de impugnação no
prazo de 30 dias, defesa essa que foi devidamente apresentada às fls. 153/159. Aqui, ressalte-se
que no ato da impugnação a Contribuinte não impugna a aplicação da técnica de amostragem.

Na oportunidade, além de defender a nulidade do auto de infração por supostas
violações a dispositivos do MPF, apenas dispõe genericamente que a Receita Federal está
cobrando valores em duplicidade, alegação esse que foi copiada no Recurso Voluntário e
devidamente afastada pelo julgador de primeiro grau.

Observe-se que tanto na Impugnação ao Lançamento a contribuinte alega de
forma genérica que a autoridade fiscal teria cometido engano ao analisar os livros razão da
empresa, sem especificar, de forma clara e direta, onde estariam tais “enganos”.

Nesse sentido, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte deixa de impugnar de
forma específica as seguintes conclusões do julgador de primeiro grau:
Sobre o lançamento propriamente dito, após uma análise detalhada dos dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, sistema SINAL, DCTFs e
PER/Dcomps, bem como de toda a documentação acostada aos autos,
concluiu-se que os valores exigidos nos lançamentos sob discussão estão em
conformidade com toda a documentação analisada, ou seja, os lançamentos
estão corretos.
As alegações da defesa no sentido de estarem sendo cobrados valores em
duplicidade em função de na folha do razão onde contém o tributo registrado
terem sido juntados os subtítulos contábeis com o título contábil que totaliza o
tributo não procedem.
No caso do IRRF lançado, aduz que os valores exigidos foram provisionados e
pagos no mesmo mês da retenção.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.662 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723941/2012-53

Isso não é verdade. A documentação juntada pela defesa é a mesma que foi
utilizada pela Fiscalização para a feitura dos batimentos e a apuração das
diferenças que deram origem às autuações: planilha emitida junto ao sistema
SINAL onde constam os pagamentos efetuados (DARFs) e Demonstrativos
Contábeis e Balancetes que nada mais são do que uma síntese do disposto no
livros Razão.
No caso, a Fiscalização fez o batimento dos pagamentos efetuados (DARFs
constantes do sistema SINAL da RFB, mesma relação fornecida pela defesa),
com os valores escriturados nos livros Razão 2009, 2010 e 2011, e os valores
declarados em DCTF e PER/Dcomps transmitidos. Disso resultaram os valores
lançados.
Não houve lançamento em duplicidade como quer fazer crer a defesa. Os
valores objeto dos autos de infração são exatamente a diferença entre os
valores efetivamente recolhidos e aqueles escriturados/declarados. Isso fica
evidente da análise das planilhas anexas aos lançamentos onde constam os
batimentos efetuados.

Assim sendo, não merece prosperar o argumento da contribuinte.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e de prescrição intercorrente para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 823
DF CARF MF
Original